Tribunal: TCU
Processo: 024.784/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à implementação do Projeto do Simulador de Apoio de Fogo (SAFO). Análise das diligências e audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela SecexDefesa a partir de denúncia sem a identificação da autoria, com base no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, acerca de possíveis irregularidades ocorridas entre 2010 e 2016, relacionadas à implementação do Projeto do Simulador de Apoio de Fogo (SAFO), denominado posteriormente de Sistema de Simulação de Apoio de Fogo (SIMAF), objeto do Contrato 1.082/2010, celebrado pelo Exército Brasileiro com a empresa espanhola Tecnobit S.L.U., ao custo de ¿ 13.980.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 237, inciso VI, c/c o art. 235, ambos do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Ana Karla Leite de Castro (XXX.168.154-XX), e pelos Srs. Fernando Sérgio Galvão (XXX.515.150-XX), Vinícius Ferreira Martinelli (XXX.486.507-XX), Hélcio Wander Alves de Freitas (XXX.580.851-XX), Rui Yutaka Matsuda (XXX.110.787-XX), Eugênio Pacelli Vieira Mota (XXX.827.307-XX), José Maria Fernandes de Amorim (XXX.478.117-XX), Jair Vinnicius Ramos da Veiga (XXX.371.136-XX), Demostenes Jonatas de Azevedo Júnior (XXX.682.708-XX), Stefan Cavalcante Bernat Júnior (XXX.888.147-XX), Mauro André de Paula Machado (XXX.907.487-XX), Cezar Augusto Rodrigues Lima Júnior (XXX.420.991-XX) e Sebastião Edgar Borges (XXX.917.209-XX); 9.3. com base na Resolução/TCU 315/2020, art. 9o, inciso I, dar ciência ao Comando do Exército das seguintes impropriedades identificadas nos presentes autos para adoção de medidas com vistas à prevenção de repetição de ocorrências semelhantes: 9.3.1. para a realização de procedimento licitatório via Comissão do Exército Brasileiro em Washington, como no caso do certame que culminou no Contrato 1.082/2010, com objeto a ser executado no Brasil, deve restar efetivamente demonstrada a necessidade e a vantajosidade de realização da licitação no exterior, para não haver afronta ao disposto nos arts. 23, § 3o, e 42 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei; 9.3.2. a adoção de prazo curto para interposição de recursos por parte das empresas inabilitadas em licitações, como no caso do certame que culminou no Contrato 1.082/2010, pode comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa e ocasionar restrição indevida à competitividade do certame; 9.3.3. no orçamento estimativo que embasou o certame que culminou no Contrato 1082/2010, apesar de o órgão licitante ter tentado obter consulta com várias empresas, não se conseguiu obter cotação com fontes diversificadas, o que trouxe insegurança no que diz respeito à fixação dos valores dos itens ou serviços a serem adjudicados, tendo sido inadequada a elaboração desse orçamento com base apenas na cotação de um único fornecedor, consoante farta jurisprudência desta Corte de Contas (por exemplo os Acórdãos 99/2011, 819/2009, 70/2015, 965/2015 e 1.678/2015, todos do Plenário); 9.3.4. o certificado de conclusão da fase de um projeto deve estar assinado pelo fiscal do contrato e só deve ser emitido quando todas as ações previstas naquela fase tenham sido comprovadamente implementadas, após a correção de todas as inconsistências porventura detectadas; 9.3.5. as alterações nas ações relativas às compensações financeiras ( offsets ) que estavam previstas no Contrato 1.082/2010 deveriam ter sido devidamente motivadas em documentos previamente submetidos à aprovação das autoridades competentes; 9.3.6. para a execução de um projeto com a complexidade do Projeto do Simulador de Apoio de Fogo (SAFO), deve haver um melhor detalhamento das ações que compõem cada fase, com definição de etapas intermediárias e pagamentos escalonados; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Comissão do Exército Brasileiro em Washington - CEBW, bem como ao Comando do Exército, por intermédio do seu Centro de Controle Interno, e ao Ministério da Defesa, para conhecimento; 9.5. arquivar os presentes autos.